Tribunal: TJBA
Processo: 8003372-87.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003372-87.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: IAMAR RACHEL FREIRE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EURICO VITOR RAMON BARBOSA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROCEDIMENTO REPARADOR PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando plano de saúde a custear procedimentos cirúrgicos reparadores (mamoplastia, braquioplastia e coxoplastia), indicados como complementares à cirurgia bariátrica anteriormente realizada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impugnação ao valor da causa atribuído à ação que envolve obrigação de fazer e pedido de indenização; (ii) estabelecer se o plano de saúde é obrigado a custear os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos indicados por médico assistente, mesmo diante de cláusula contratual de exclusão de cobertura e ausência de previsão expressa no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O valor da causa em ação que veicula obrigação de fazer deve refletir o conteúdo econômico da prestação pretendida, ainda que estimado, não sendo possível restringi-lo ao valor da indenização por danos morais isoladamente.

4.
As cirurgias pleiteadas possuem natureza reparadora, e não estética, sendo indicadas por profissional médico como essenciais à saúde, mobilidade e bem-estar da paciente após a drástica perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica.

5.
A negativa de cobertura com base na ausência dos procedimentos no rol da ANS é indevida, pois tal rol tem caráter exemplificativo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e previsão da Lei n. 14.454/2022.

6.
A conduta do plano de saúde viola a boa-fé contratual e compromete a finalidade do contrato, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana, constitucionalmente assegurado.

7.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069, firmou tese no sentido de que planos de saúde devem custear cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas por médico assistente após cirurgia bariátrica.

8.
Configura-se dano moral a negativa indevida de cobertura, por agravar a aflição e o sofrimento do beneficiário em momento de vulnerabilidade.

9.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade e às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8003372-87.2025.8.05.0110
, em que figura como Apelante
BRADESCO SAUDE S/A
,

e, como Apelada
IAMAR RACHEL FREIRE DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente